Tribunal: TJDFT
Processo: 0728874-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUMENTO DE PERCENTUAL. IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão proferido no julgamento de apelação em ação de alimentos 1.1. Nas razões dos embargos, a autora assevera que há omissão no acórdão que indeferiu o pedido de majoração dos alimentos de 5% para 10% dos rendimentos do seu genitor. 1.2 Afirma que o aresto não levou em consideração que a alimentanda necessita, com a verba alimentícia, arcar com as despesas de contratação de um plano de saúde para si.

2. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento 2.1. A quantia arbitrada, de 5% dos rendimentos do embargado, mostra-se suficiente para a subsistência da embargante, sobretudo pela demonstração de que o genitor está incumbido não apenas ao pagamento dos valores fixados nos autos, mas também tem custeado a moradia das autoras. 2.2 Aumentar o referido percentual para fins de contratação de plano de saúde sobrecarregaria, de forma desproporcional, a parte embargada.

3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.

4. Embargos de declaração rejeitados.